Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL.
1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso.
2. Consequentemente, ressalvada a hipótese de apresentação de Recurso Extraordinário e Especial de forma simultânea, a legislação em vigor veda a interposição (simultânea ou não) de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão do último recurso manejado pela parte, em razão da preclusão consumativa.
3. Recurso não provido.